Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-95.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUSTA CAUSA. DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E DE AUTORIA. INDÍCIOS PRESENTES. NULIDADE BUSCA PESSOAL. ANÁLISE APÓS INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a representação oferecida pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, em razão da ausência de justa causa, tendo em vista a nulidade da busca pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada foi válida, justificando a revista pessoal sem mandado judicial; (ii) determinar se a representação apresentada pelo Ministério Público deveria ser recebida.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do artigo 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente não há necessidade, para a propositura da representação, da existência de prova pré-constituída acerca da autoria e materialidade do ato infracional, bastando lastro probatório mínimo para seu recebimento que, no caso, está presente em face da tentativa do adolescente de se evadir do local no momento da abordagem e da apreensão das substâncias ilícitas em seu poder. 4. Eventual nulidade da busca pessoal somente pode ocorrer depois da instrução probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; ECA, art. 152, art. 182; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913764, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29.08.2024.